Tribunal: STF
Processo: ARE 1157848
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS NA MESMA PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.029, CAPUT, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III – Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil, os recursos extraordinário e especial deverão ser interpostos em petições distintas. Igualmente, na hipótese de inadmissão dos recursos especial e extraordinário, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido (art. 1.042, § 6°, do CPC)



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.